Tribunal: TJSP
Processo: 1000692-13.2022.8.26.0486
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 1. Cabe à ré demonstrar a ocorrência de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor. 2. Comprovado que os transtornos sofridos pelo autor geraram inconteste abalo moral, justifica-se a reparação do dano daí decorrente e oriundo do agir indiligente da demandada. 3. Na

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 1. Cabe à ré demonstrar a ocorrência de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor. 2. Comprovado que os transtornos sofridos pelo autor geraram inconteste abalo moral, justifica-se a reparação do dano daí decorrente e oriundo do agir indiligente da demandada. 3. Na fixação da indenização pelo dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. 4. A verba honorária deve representar, de um lado, condigna remuneração do advogado e, doutro, moderação frente à complexidade da demanda Sentença mantida. Recursos desprovidos.